Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-57.2020.8.11.0009
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002659-57.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANGELA MOREIRA - CPF: 028.375.401-02 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002659-57.2020.8.11.0009

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER

Recorrente: ROSANGELA MOREIRA

Recorrido: VIVO S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 28/03/2022 a 31/03/2022

EMENTA

recurso inominado – relação de consumo – inscrição nos órgãos de proteção – impugnação à gratuidade da justiça rejeitada – alegação de inexistência de relação jurídica em inicial – mudança de tese em impugnação – sentença de improcedência – condenação em multa por litigância de má-fé, custas e honorários – insurgência da parte promovente – negativa de relação jurídica em inicial – posterior confissão da relação jurídica em impugnação – reconhecimento de titularidade de linha telefônica – alegação de solicitação de cancelamento – não comprovação do cancelamento – ausência de prova da adimplência – ônus do consumidor – mudança de tese – violação da boa-fé – sentença mantida – recurso desprovido.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo a negativa de relação jurídica na inicial, com posterior confissão da relação jurídica em impugnação, considerando o reconhecimento de titularidade de linha telefônica, sem comprovação da solicitação de cancelamento dos serviços, resta comprovada a alteração da verdade dos fatos.

É dever do consumidor comprovar a solicitação do cancelamento dos serviços, bem como a quitação das faturas atinentes ao contrato que possuía, por se tratar de fatos constitutivos do seu direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou em multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, condenando ainda ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, ante o reconhecimento da existência de vínculo entre as partes, posto que a autora inovou os fatos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial e
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, condenando a autora ao pagamento dos débitos discutidos nos autos,
R$ 121,12
(cento e vinte e um reais e doze centavos)

sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora de 1% ao mês, tudo com incidência desde a data dos respectivos vencimentos.

Ainda,
CONDENO
a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de
R$ 1.039,00
(mil e trinta e nove reais) correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Por consequência,
CONDENO
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, ficando desde já
indeferida

a Gratuidade de Justiça
, ante o reconhecimento da litigância de má-fé.

Por derradeiro,
JULGO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que em maio de 2016 solicitou o cancelamento da linha telefônica, não havendo qualquer utilização dos serviços da empresa a partir daquele momento. Aduz que a promovida não deu baixa no contrato, lançando uma dívida abusiva e inscrevendo seu nome nos órgãos de proteção ao crédito sem qualquer comunicação.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida, posto que na inicial, a parte promovente negou a relação jurídica com a promovida, considerando que declara que não existiu e não existe qualquer negócio entre as partes, conforme trecho que cito:

Ocorre que a reclamante não possui qualquer débito ou pendência com a empresa reclamada. Em outras palavras, não existiu e não existe qualquer negócio entre reclamante e reclamado que justificasse o débito ali inserido indevidamente.

Entretanto, em impugnação a promovente alterou a tese inicial, sustentando que era titular de linha pré-paga, sendo convencida a substituir por um “plano controle”, porém, não foram respeitadas as condições contratadas, já que não tinha serviço de internet de qualidade, deste modo, solicitou o cancelamento da linha em maio de 2016, efetuando o ultimo pagamento, conforme trecho que cito:

Insta consignar que a relação entre a reclamante e a reclamada durou pouco tempo em razão da quebra de confiança que a reclamante teve com a empresa reclamada, que nada mais faz do que empurrar cada vez mais planos e mais serviços visando aumentar os valores cobrados em prejuízo ao clientes.

É importante consignar que a reclamante era titular de linha pré-paga, depois foi convencida a substituir para um “plano controle”, de forma que não respeitaram absolutamente nada do que prometeram, já que não tinha serviço de internet de qualidade, além disso a reclamante promoveu o cancelamento da linha, em maio de 2016, com o ultimo pagamento, senão vejamos [...].

Pois bem.

No presente caso, a parte promovente alega que em maio/2016 solicitou o cancelamento da linha telefônica, ocorrendo o último pagamento daquela data, encerrando ali qualquer obrigação de pagar, não existindo, a partir daquela data, qualquer utilização da linha.

Entretanto, não apresentou nos autos qualquer comprovante de solicitação de cancelamento dos serviços, posto que sequer apresentou um número de protocolo de atendimento. Deixou de juntar também os comprovantes de pagamento das últimas faturas, já que alegou a quitação dos débitos em impugnação.

O fato de negar em inicial, a existência de qualquer negócio firmado com a promovida, e, posteriormente reconhecer a relação jurídica em impugnação, demostra que a autora ocultou na inicial fato que era de suma importância, a exemplo da existência de contrato entre as partes, a solicitação do cancelamento e a quitação dos débitos, o que poderia até mudar os rumos do julgamento.

Acerca de tal entendimento, cito fundamentos constantes na sentença os quais adoto como razão de decidir:

Direto ao ponto, os pedidos formulados pela autora não merecem acolhimento, isto porque o requerido acostou com a defesa
prints
das telas sistêmicas de cadastro, de pagamento, de débitos e relatório de chamadas efetuadas e recebidas, demonstrando que a autora era titular da linha controle (66) 99601-2624, vinculada à conta número 0274050403, pelo período de 21/03/2016 a 27/08/2016.

Ainda, nota-se que na impugnação juntada no id. 47670186 a autora confirma expressamente a existência de vínculo jurídico entre as partes. Por oportuno, veja-se trecho dos argumentos lançados nas páginas 4 e 5 da referida peça processual:

10.
É importante consignar que a reclamante era titular de linha pré-paga, depois foi convencida a substituir para um “plano controle”, de forma que não respeitaram absolutamente nada do que prometeram, já que não tinha serviço de internet de qualidade, além disso a reclamante promoveu o cancelamento da linha, em maio de 2016
(...). (Destaque não original).

11. A partir dali, não houve qualquer utilização dos serviços da empresa reclamada.

12. Ao promover o cancelamento, a reclamante apenas exerceu o seu direito de encerrar o contrato, já superado o prazo de carência, não existindo, qualquer pendencia com a empresa reclamada.

Malgrado o esforço argumentativo, fato é que em momento algum a autora relatou na exordial que tinha ou teve vínculo jurídico com a empresa requerida e que este havia sido encerrado sem qualquer dívida. Pelo contrário, do seu teor extrai-se a alegação de inexistência de vínculo entre as partes. A propósito, veja-se os relatos feitos nas p. 03 e 04 da exordial juntada no id. 40288782:

3. Ocorre que a reclamante não possui qualquer débito ou pendência com a empresa reclamada.
Em outras palavras, não existiu e não existe qualquer negócio entre reclamante e reclamado que justificasse o débito ali inserido indevidamente
. (Destaque não original).

4. Em outras palavras, a reclamante registra que a negativação de seu nome é totalmente indevida e sem qualquer prévia comunicação, já que
nunca tomou conhecimento dos referidos débitos em questão
. (Destaque não original).

Desse modo, resta evidente que ao reconhecer a existência de vínculo entre as partes a autora inovou os fatos, por consequência, a causa de pedir, o que ofende o artigo 319, inciso III, c/c o artigo 329, ambos do Código de Processo Civil.

Logo, a autora ocultou na inicial fato que era de suma importância, a exemplo, da existência de contrato entre as partes. Caso isso tivesse sido esclarecido na inicial, tanto a defesa da empresa requerida quanto o entendimento deste Juízo poderiam ser totalmente diferentes.

Destarte, as alegações da autora não merecem acolhimento, porquanto comprovada a existência de vínculo jurídico entre as partes e de débitos. Logo, como a autora não juntou aos autos os comprovantes de pagamento das faturas de telefonia, resta evidente que a inserção de seu nos serviços de proteção ao crédito foi devida.

Portanto, tendo confessado a existência de relação jurídica, mas negado o débito, era seu dever comprovar a solicitação do cancelamento e a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Havendo a alteração de tese, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé.

Com relação à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, a mesma também deve ser mantida, pois o art. 55, da Lei n. 9099/95, autoriza a condenação do vencido em custas e honorários de advogado, para os casos de litigância de má-fé, como é o caso dos autos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022